Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DEMAIS TEMAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.

1. Deve ser reconhecido o erro material relacionado à quantidade de unidades que integram o condomínio, conforme consta da convenção acostada aos autos.

2. Em relação aos demais temas abordados nas razões recursais de ambas as partes, há inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.

4. Deu-se provimento parcial ao recurso do autor e negou-se provimento ao recurso do réu.